Tribunal: TJDFT
Processo: 0701453-14.2019.8.07.0014
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. JULGAMENTO EM CONJUNTO. AÇÃO REVISIONAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. VEÍCULO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. VALIDADE. ENDEREÇO CONSTANTE NO CONTRATO. APREENSÃO. AUTOMÓVEL EM POSSE DE TERCEIRO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. PURGAÇÃO DA MORA. PAGAMENTO INTEGRAL DA DÍVIDA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. MEDIDA PROVISÓRIA 2.170-36/2001. CONTRATO POSTERIOR A 31/3/2000. LEGALIDADE. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. COBRANÇA DE IOF. TAXAS E TARIFAS. REGISTRO DE CONTRATO. INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE.
1. Consoante redação da Súmula no 297 do colendo Superior Tribunal de Justiça, “o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”. Celebrado o instrumento, considera-se que a parte expressamente concordou com os termos e as cláusulas constantes do ajuste firmado com a instituição financeira, passando a incidir sobre tal avença tanto a Lei do Consumidor como o princípio pacta sunt servanda.
2. O art. 3o do Decreto-lei 911/69, com alterações da Lei 13.043/2014, dispõe: “O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário”.
3. A despeito da ausência de obrigatoriedade do recebimento pessoal da notificação pelo devedor, é preciso que exista prova de que a notificação extrajudicial tenha sido enviada, e recebida no endereço constante no contrato.
4. Não há ilegalidade no fato de o carro ter sido apreendido em endereço diverso do informado pelo consumidor no contrato, porquanto o veículo estava na posse de outra pessoa, e inexiste na lei de regência óbice para o cumprimento do mandado em outra localidade.
5. De acordo com o Decreto-Lei no 911/1969, é possível ao devedor purgar a mora mediante o pagamento integral da dívida, e não somente as parcelas vencidas, conforme preceitua o §2o do artigo 3o do decreto aludido.
6. No julgamento do Recurso Especial 973.827, julgado segundo o rito dos recursos repetitivos, foram firmadas as seguintes teses pelo Superior Tribunal de Justiça: "É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31/3/2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada”; e "A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada".
7. Segundo tese firmada em sede de repetitivo pelo colendo STJ, “podem as partes convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio de financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais” (REsp 1251331/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/08/2013, DJe 24/10/2013).
8. Reputa-se válida cláusula que prevê cobrança de tarifa de registro do contrato, salvo quando demonstrada a abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado, bem como a sua onerosidade excessiva (Tema 958).
9. Recurso não provido.